Tribunal: TJDFT
Processo: 0736806-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736806-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO DAS DORES MESQUITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator